Tribunal: CARF
Processo: 10830.010297/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE POR PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O lançamento atendeu aos preceitos legais e contém a descrição dos fatos, a fundamentação ou a motivação da infração e a capitulação legal, entre outros requisitos, que permitiram que o contribuinte exercesse o contraditório e o direito de defesa. Somente a ausência dessas formalidades implicaria a nulidade do lançamento por preterição do direito de defesa.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MPF. INOCORRÊNCIA.
A Portaria da Receita prevê hipóteses em que não é necessária a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal, entre eles, os procedimentos de Auditoria Interna de Revisão de Declarações.
NULIDADE. LANÇAMENTO DE VALORES DECLARADOS EM DCTF. INOCORRÊNCIA.
As estimativas mensais não se confundem com o imposto de renda apurado ao final do ano-calendário, logo, os valores lançados no auto de infração não foram declarados em DCTF.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO DE 75%. FATOS GERADORES OCORRIDOS EM 2002. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.105.
Para os fatos geradores de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa mensal ocorridos no ano-calendário 2002, há de ser aplicada a Súmula CARF n. 105 que impede sua cobrança concomitante à multa de ofício, devendo subsistir somente esta.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM ANOS ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA DE SALDO NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de anos anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos anos-calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo utilizado como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM ANOS ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA DA COMPENSAÇÃO DE 1/3 DA COFINS. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de anos anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos anos-calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo utilizado como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010297/2007-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.807 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
RIO CONSTRUTORA E AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE
POR
PRETERIÇÃO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O lançamento atendeu aos preceitos legais e contém a descrição dos fatos, a
fundamentação ou a motivação da infração e a capitulação legal, entre outros
requisitos, que permitiram que o contribuinte exercesse o contraditório e o
direito de defesa. Somente a ausência dessas formalidades implicaria a
nulidade do lançamento por preterição do direito de defesa.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MPF. INOCORRÊNCIA.
A Portaria da Receita prevê hipóteses em que não é necessária a emissão de
Mandado de Procedimento Fiscal, entre eles, os procedimentos de Auditoria
Interna de Revisão de Declarações.
NULIDADE. LANÇAMENTO DE VALORES DECLARADOS EM DCTF.
INOCORRÊNCIA.
As estimativas mensais não se confundem com o imposto de renda apurado ao
final do ano-calendário, logo, os valores lançados no auto de infração não
foram declarados em DCTF.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
FATOS GERADORES OCORRIDOS EM 2002. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N.105.
Para os fatos geradores de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa mensal ocorridos no ano-calendário 2002, há de ser aplicada a
Súmula CARF n. 105 que impede sua cobrança concomitante à multa de ofício,
devendo subsistir somente esta.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM
ANOS ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010297/2007-87
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.807 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010297/2007-87

GLOSA
DE
SALDO
NEGATIVO
SEM
TRIBUTO
A
PAGAR.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de
anos anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos
anos-calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo
utilizado como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica
contagem de decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e
certeza do crédito tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM
ANOS ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
GLOSA DA COMPENSAÇÃO DE 1/3 DA COFINS. DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de
anos anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos
anos-calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo
utilizado como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica
contagem de decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e
certeza do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para: (i)
alterar o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999, de R$ 200.241,57, para R$
326.271,18, com reflexo no pedido de compensação constante do processo administrativo no
10830.0099021/2002-62, devendo ser homologadas as compensações até o limite do crédito
reconhecido; (ii) como reflexo da homologação das compensações, cancelar a parcela do
lançamento de IRPJ correspondente; e (iii) cancelar as multas de ofício isoladas, em face da
aplicação da Súmula CARF no 105. O Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, em relação
ao prazo para o Fisco rever a composição do saldo negativo pleiteado, acompanhou o voto da
relatora por suas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.807 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010297/2007-87

Relatório
Trata o presente de recurso em face de acórdão da DRJ que julgou improcedente a
impugnação do sujeito passivo.
Por bem descrever os fatos até então, valho-me em parte do relatório da decisão
recorrida:
Trata-se de Autos de Infração de fls. 01/15, relativos ao Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica — IRPJ, e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL, lavrados em
28/11/2007, na modalidade do Lucro Real, e cientificados à interessada, por via postal,
em 06/12/2007 (AR de fl. 71), constituindo o crédito tributário no valor total de R$
289.988,53, (fl. 01), aí incluídos valor principal, multa de ofício proporcional de 75%,
juros de mora, estes calculados até 31/10/2007, e multa de ofício isolada de 50% por
falta de recolhimento de estimativa.
A estes autos foram apensados os seguintes processos administrativos:
I - 10830.0099021/2002-62, no qual foram apreciadas declarações de compensação com
créditos decorrentes da apuração de saldo negativo de IRPJ nos anos-calendário 2000,
2001 e 2002, tendo por resultado a homologação parcial. Ao referido processo
10830.009902/2002-62, por sua vez, encontram-se apensados os processos
10830.002826/2003-45,
10830.002818/2003-07,
10830.002819/2003-43,
10830.002820/2003-78, 10830.002821/2003- 12 e 10830.002824/2003-56;
II - 10830.0099031/2002-15, no qual foram apreciadas declarações de compensação
com créditos decorrentes da apuração de saldo negativo de CSLL nos anos-calendário
de 2001 e 2002, também tendo por resultado a homologação parcial. Ao referido
processo
10830.009903/2002-15,
encontram-se
apensados
os
processos
10830.002825/2003-09, 10830.002823/2003-10 e 10830.002827/2003-90.
No presente processo de lançamento, de no 10830.010297/2007-87, as infrações
apuradas estão discriminadas no Termo de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
do auto de infração de IRPJ, às fls. 04/05, no seguinte teor:
001 — FALTA DE RECOLHIMENTO / DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
O auto de infração originou-se de homologação parcial das compensações
tratadas no processo 10830.0009902/2002-62.
O despacho SEORT/DRF/CPS, em anexo, decidiu que o saldo negativo de IRPJ
apurado no AC 2002 até 31/07/2002, data da cisão parcial da empresa, não foi
suficiente para quitação das estimativas mensais de IRPJ referentes aos PA
08/2002 e 12/2002 que estavam declaradas em DCTF.
Em vista de tal decisão, o contribuinte foi intimado a esclarecer se havia quitado
o débito em aberto de IRPJ do AC 2002 (com ciência por meio de AR em
12/09/2007), ao que respondeu não ser possível se manifestar sem obter maiores
informações a respeito.
(...)
Dessa forma, efetuou-se nova apuração do Imposto de Renda Anual (Ficha 12 A
da DIPJ12003) desconsiderando-se os valores de estimativas que não foram
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.807 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010297/2007-87

efetivamente compensadas, resultando em saldo em aberto de imposto apagar,
conforme tabela II anexa.
(...)
002 — MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Tendo em vista os fatos acima descritos, apurou-se diferença de valores mensais
de Imposto de Renda a pagar, conforme tabela I anexa e, por essa razão,
lavramos o auto de infração afim de constituir "de oficio" o crédito tributário a
titulo de multa isolada de 50% sobre o montante da diferença de imposto a
pagar nos meses de agosto12002 e dezembro12002, com base no disposto no art.
14 da Medida Provisória 135 de 2210112007 que deu nova redação ao art. 14
da Lei 9.430196.
(...)
A descrição do auto de infração reflexo, relativo à CSLL, traz os mesmos motivos
fáticos, com a ressalva de que o processo no qual as compensações foram apenas
parcialmente homologadas é o de n° 10830.0009903/2002-15. As infrações apuradas
estão descritas e fundamentadas, conforme abaixo reproduzido:
(...)
As homologações parciais das compensações tratadas nos processos
10830.0009902/2002-62 e 10830.009903/2002-15, que ensejaram o presente
lançamento, se deram por meio dos Despachos Decisórios a seguir reproduzidos:
(...)
- Despacho Decisório no processo 10830.009902/2002-62 (compensação de crédito
de IRPJ):
"Trata o presente processo de Declaração de Compensação protocolizada em
14/Nov12002, do débito de COFINS, PA Ago/2002, valor original R$
120.938,49, com supostos créditos decorrentes da apuração de saldo negativo
de IRPJ nos anos-calendário 2000, 2001 e 2002, no valor de R$ 148.817,84, R$
21.922,47 e R$ 98.603, 00, respectivamente.
(...)
Em consulta às declarações entregues, vemos que também nos AC de 2001,
2000, 1999, 1998 e 1997 o interessado efetuou compensações com saldos
negativos de períodos anteriores.
Assim sendo, para efetuar a análise do crédito pleiteado, referente aos anos-
calendário 2000, 2001 e 2002, foi preciso partir da análise do saldo negativo
apurado no ano-calendário 1996.
(...)
Tendo em vista todo o exposto, concluímos que para o ano de 2002, até a data
do evento da cisão, o saldo negativo disponível para a compensação com os
débitos constantes das Declarações de Compensação apresentadas é de R$
79.422, 49.
Cabe ainda ressaltar que o presente parecer ateve-se exclusivamente aos
elementos constantes dos autos e/ou declarações apresentadas pelo contribuinte,
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.807 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010297/2007-87

ressalvado o direito da Fazenda Nacional de proceder a verificações,
relativamente aos períodos em questão.
DECISÃO
Ante o exposto e considerando tudo o mais que do processo consta,
PROPONHO:
a) reconhecer o direito creditório, parcialmente, no valor de R$ 79.422,49
(setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e nove
centavos), referente ao saldo negativo apurado pelo interessado até
31/07/2002;
b) homologar as compensações pleiteadas, até o limite do direito creditório
reconhecido;”
(...)
- Despacho Decisório no processo 10830.009903/2002-62 (compensação de crédito
de CSLL):
Trata o presente processo de Declaração de Compensação protocolizada em
14/Nov12002, do débito de PIS, PA Ago12002, valor original R$ 41.417,70, com
supostos créditos decorrentes da apuração de saldo negativo de CSLL nos anos-
calendário de 2001 e 2002, no valor de R$ 9.482,39 e R$ 35.365,51,
respectivamente.
(...)
Em consulta às declarações entregues, vemos que também nos AC de 2000,
1999, 1998 e 1997 o interessado efetuou compensações com saldos negativos de
períodos anteriores. Assim sendo, para efetuar a análise do crédito pleiteado,
referente aos anos-calendário de 2001 e 2002, foi preciso partir da análise do
saldo negativo apurado no ano-calendário de 1996.
(...)
DECISÃO
Ante o exposto e considerando tudo o mais que do processo consta,
PROPONHO:
a) reconhecer o direito creditório, parcialmente, no valor de R$ 34.552,43
(trinta e quatro mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e quarenta e três
centavos), referente ao saldo negativo da CSLL apurado pelo interessado até
31/07/2002;
b) homologar as compensações pleiteadas, até o limite do direito creditório
reconhecido;
Em oposição ao presente lançamento, cientificado em 06/12/2007, e aos Despachos
Decisórios de homologação parcial das compensações, a contribuinte, por intermédio de
seu advogado (instrumento de procuração às fl. 90 deste processo), apresentou em
03/01/2008, a peça de impugnação de fls. 74/88 do presente processo n°
10830.010297/2007-87, bem como as manifestações de inconformidade de fls. 528/536,
do processo n° 10830.009902/2002-62 e de fls. 392/399, do processo n°
10830.009903/2002-15, com as razões de defesa a seguir sintetizadas.
Impugnação no presente processo n° 10830 .01029712007-87 (Auto de Infração):
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.807 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010297/2007-87

Antes de oferecer as razões de defesa específicas contra o presente lançamento de
ofício, inicia a impugnante reportando-se a argumentos aduzidos na manifestação de
inconformidade apresentada nos processos administrativos de compensação e salienta,
desde já, que constituem efetivas razões de defesa na presente impugnação, como
segue.
Argumentos da manifestação de inconformidade quanto à compensação de saldo
negativo de IRPJ, reprisados na impugnação ao lançamento:
(...)
Argumentos da manifestação de inconformidade quanto à compensação com saldo
negativo da CSLL reprisados na impugnação ao lançamento:
(...)
Argumentos específicos aos Autos de Infração apresentados na impugnação
Especificamente contra os lançamentos de ofício, opõe as razões seguintes.
Expõe que a homologação tácita pressupõe o reconhecimento do crédito
correspondente, nos termos abaixo:
Como ficou demonstrado, a declaração de compensação da COFINS e a do PIS foram
tacitamente homologadas. Ora, esse juízo pressupõe o reconhecimento dos créditos
oferecidos para compensação, tornando, assim, vazios os questionados lançamentos de
oficio que visam, justamente, incidir sobre a negativa da existência desses créditos.
Argúi nulidade de lançamentos sobre valores declarados, alegando:
Constam dos dois lançamentos que os saldos negativos do IRPJ e da CSLL "não foram
suficientes para quitação das estimativas mensais de IRPJ e de CSLL aos PA 08/2002 e
12/2002 que estavam declaradas em DCTF (destaques acrescidos).
Ora, valores declarados em DCTF não precisam ser repetidos em lançamentos de
oficio.
Também como causa de nulidade aponta a cobrança de estimativa por lançamento de
oficio, nos termos abaixo:
Constam dos dois lançamentos que os saldos credores de IRPJ e de CSLL "não foram
suficientes para quitação das estimativas mensais de IRPJ e de CSLL aos PA 08/2002 e
12/2002". Ora, o não-recolhimento de estimativa dá margem à aplicação da multa
isolada, nunca da cobrança de tributo.
Defende, ainda, a impertinência da multa isolada, sob os seguintes motivos:
Além de exigir as diferenças a título de estimativas, com multa de oficio, foi aplicada a
multa isolada por não recolhimento das estimativas. A redundância de penalidade é
manifesta.
Questiona, também como causa de nulidade, a ausência de MPF, alegando que Os
lançamentos de oficio foram emitidos sem o respaldo da emissão do imprescindível
Mandado de Procedimento Fiscal.
Finaliza requerendo o recebimento de sua defesa e que sejam afastados os lançamentos.
Nos
processos
10830.009902/2002-62
e
10830.009903/2002-15,
apresenta
manifestações de inconformidade com as mesmas razões de defesa já incluídas na
impugnação ao Auto de Infração e acima transcritas.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.807 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010297/2007-87

A DRJ julgou as manifestações e impugnação do improcedentes, através de
acórdão cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
Não provada a violação das disposições dos artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade dos lançamentos formalizados por meio do Auto
de Infração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
DCOMP RETIFICADORA.
Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da contagem do
prazo para homologação do procedimento pelo Fisco é a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ/CSLL.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial, apenas o dever/poder de constituir o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de
compensação analisada.
PROVA DO INDÉBITO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF.
Para efeito de determinação do saldo de IRPJ a ser restituído ou compensado, a pessoa
jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda pago ou retido na
fonte, desde que incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real e
desde que disponha da prova da retenção (informe de rendimentos emitido pelas fontes
pagadoras). Além disso, para a comprovação da regular compensação dos valores
devidos de estimativas mensais do IRPJ, com o saldo negativo de anos anteriores,
impõe-se a apresentação da escrituração que lhe confere suporte, de modo a demonstrar,
também, a disponibilidade do crédito pretendido, mormente quando a alegada utilização
se deu anteriormente à Medida Provisória 66, de 2002.
VERIFICAÇÃO DO CRÉDITO. LANÇAMENTO VERSUS RECONHECIMENTO
DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
A verificação da base de cálculo do tributo e das deduções constantes na apuração do
saldo negativo indicado como crédito, não é cabível apenas para fundamentar
lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das declarações
de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado
pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
AJUSTE AO FINAL DO PERÍODO. ESTIMATIVAS NÃO QUITADAS.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.807 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010297/2007-87

Não confirmada a quitação integral de estimativas, correta a reconstituição da apuração
de IRPJ/CSLL ao final do período e a formalização da exigência do saldo a pagar
resultante em aberto.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. IRPJ.
CSLL.
O não-recolhimento de estimativas sujeita a pessoa jurídica à multa de ofício isolada.
CUMULAÇÃO COM MULTA DE OFÍCIO. COMPATIBILIDADE.
É compatível com a multa isolada a exigência da multa de ofício relativa ao tributo
apurado ao final do ano-calendário, por caracterizarem penalidades distintas.
Em 21/06/2010, o contribuinte foi cientificado do acórdão (AR fl.198) e, em
19/07/2010 (data pouco legível, conforme Carimbo fl. 199), apresentou Recurso Voluntário
através do qual argui, em síntese:
- Nulidade em razão da ausência de Mandado de Procedimento Fiscal (fl.204);
- Nulidade por cerceamento do direito de defesa tendo em vista a falta da íntegra
do parecer fiscal que lhe impediu de fazer crivo sobre o exame realizado nas
DIPJs dos anos-calendários 1996 até 2002 (fl. 205);
- No mérito, defende a existência de homologação tácita nos processos de
compensação n. 10830.00990212002-62 e 10830.009903/2002-15;
- Alega a preclusão para exame das DIPJs antigas;
- Apuração incorreta do saldo negativo de 1999, por desconsiderar o IRRF, o
que seria suficiente para liquidar os valores lançados de IRPJ;
- Alega preclusão para o exame da DIPJ AC/1999, mormente no que diz respeito
à glosa de 1/3 da COFINS por representar matéria de mérito;
A interessada também traz argumentos específicos quanto ao Auto de Infração
propriamente dito:
- Nulidade dos lançamentos, uma vez que os valores já se encontravam
declarados em DCTF;
- Impossibilidade de cobrança de multa isolada após o encerramento do
exercício e impossibilidade de concomitância com a multa de ofício;
Ao final, o contribuinte requereu o provimento do recurso para homologar
integralmente as compensações declaradas e declarar a nulidade/improcedência dos questionados
lançamentos de ofício — IRPJ e CSLL.
É o relatório.

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.807 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010297/2007-87

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata-se de autos de infração de IRPJ e CSLL, referentes ao ano-calendário 2002,
lavrados em decorrência de representação contida nos Despachos Decisórios que homologaram
parcialmente as compensações pleiteadas nos processos n° 10830.009902/2002-62 e
10830.009903/2002-15, que foram apensados para permitir decisão única.
O lançamento relativo ao IRPJ decorreu de nova apuração do Imposto de Renda
Anual em 2002, após homologação parcial de compensação vinculada ao processo n°
10830.009902/2002- 62, que deixou de homologar estimativas mensais de IRPJ que comporiam
o saldo negativo do ano-calendário 2002.
De modo semelhante, o lançamento de CSLL, decorreu da reapuração da
contribuição em face da não homologação parcial das declarações de compensação vinculadas ao
processo n° 10830.009903/2002-15.
Em relação aos processos n. 10830.0099021/2002-62 e n. 10830.0099031/2002-
15, cumpre esclarecer que trataram de declarações de compensação cujos créditos eram
decorrentes da apuração de saldo negativo de IRPJ nos anos-calendário 2000, 2001 e 2002, e
base negativa da CSLL nos anos-calendário de 2001 e 2002, respectivamente.
Para fins de apreciação desses processos de compensação e análise do crédito
pleiteado, referente aos anos-calendário 2000, 2001 e 2002, a Autoridade Fiscal precisou
retroagir a análise a partir do saldo negativo apurado no ano-calendário 1996.
Por fim, restou reconhecido, parcialmente, o direito creditório no valor de R$
79.422,49, referente ao saldo negativo de IRPJ e, no valor de R$ 34.552,43, referente ao saldo
negativo da CSLL, apurados pelo interessado até 31/07/2002. A data para encerramento do
período analisado (31/07/2002) justifica-se em razão de uma evento de cisão.
Não houve saldo suficiente para quitação das estimativas mensais de IRPJ e CSLL
referentes aos PA 08/2002 e 12/2002 que estavam declaradas em DCTF e, por conseguinte, a
Autoridade Fiscal realizou nova apuração anual para o IRPJ e para a CSLL, efetuando o
lançamento de ofício. Além do principal, foram lançados os juros de mora, multa de ofício de
75% e multa isolada por falta de recolhimento de estimativa mensal. O lançamento foi
devidamente cientificado ao sujeito passivo em 06/12/2007 (AR fl. 72), juntamente com os
Despachos Decisórios que homologaram parcialmente os pedidos de compensação autuados nos
processos n. 10830.009902/2002- 62 e n. 10830.009903/2002-15.
A Interessada apresentou tempestivamente as manifestações de inconformidade
contra a homologação parcial das compensações declaradas, bem como Impugnação ao
lançamento ultimado em decorrência da referida homologação parcial.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.807 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010297/2007-87

As duas manifestações e a impugnação foram objeto de um único acórdão por
parte da DRJ, o qual julgou improcedente todos os apelos.
Ainda irresignada, o contribuinte apresentou o recurso voluntário sob análise,
arguindo algumas preliminares, bem como questões de mérito vinculadas aos pedidos de
compensação e ao auto de infração propriamente dito, reiterando os argumentos despendidos em
sede de impugnação.
Passamos à análise.
Da Alegação de Nulidade em razão da Ausência de Mandado de Procedimento
Fiscal
A Recorrente argui nulidade, tendo em vista que o auto de infração foi lavrado a
partir de procedimento de Auditoria Interna, sem que houvesse a emissão de MPF.
No próprio corpo do auto, o Fiscal ressalta que por se tratar de procedimento de
revisão interna, a presente ação fiscal se fez sem a exigência de Mandado de Procedimento
Fiscal-MPF, conforme previsto no art. 11, item IV da Portaria SRF 4.066 de 02/05/2007.
Transcreve-se abaixo:
Art. 11. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
(...)
IV - relativo à revisão interna das declarações, inclusive para aplicação de penalidade
pela falta ou atraso na sua apresentação (malhas fiscais);
Com efeito, a apreciação da compensação a não homologação das estimativas
mensais de 08/2002 e 12/2002, que ensejou a reapuração do IRPJ e da CSLL, se deu com base
nas declarações prestadas pelo próprio contribuinte em suas DIPJs e DCTFs e nas respostas
prestadas às intimações.
Há de se esclarecer que o Mandado de Procedimento Fiscal é um documento
expedido para a realização de procedimentos fiscais relativos a tributos administrados pela RFB
e impõe a perda da espontaneidade em relação aos tributos sob análise, nos termos do art. 7o do
Decreto n. 70.235/72:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:(Vide Decreto no 3.724, de 2001)
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
No caso em tela, a existência de um MPF implicaria perda da espontaneidade do
contribuinte, possibilitando a confissão dos tributos sem imposição de multa de ofício e outras
penalidades. Ou seja, o contribuinte encontrava-se numa situação mais benéfica, posto que
poderia ter confessado a diferença apurada, mas não o fez.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.807 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010297/2007-87

O procedimento fiscal é um procedimento inquisitorial e que antecede o fase
litigiosa. O princípio da ampla defesa inserto como garantia fundamental na Constituição deve
ser observado na fase processual do Direito Administrativo Tributário.
A etapa que antecede à lavratura do auto é destinada a colher provas para avaliar a
necessidade de lançamento, dada a necessidade da relativa liberdade concedida à Autoridade
Administrativa para que possa desenvolver sua tarefa de fiscalização e investigação de eventos, e
caracteriza-se pelo principio da inquisitoriedade. A inexistência da ampla defesa no
procedimento fiscal de revisão interna de declarações não o invalida, ao contrário, o caracteriza e
o diferencia do processo administrativo fiscal.
A fase do contencioso se instaura com a resistência do administrado em relação à
pretensão do Fisco, neste caso, tanto os Despachos Decisórios, quanto o auto de infração,
franquearam ao contribuinte a possibilidade de apresentação de recurso, nos termos do Decreto
n. 70.235/72, que disciplina o contencioso administrativo fiscal.
Com efeito, não cabe contraditório e ampla defesa na fase inquisitorial, e no que
concerne à instauração da fase litigiosa, tem-se que os procedimentos adotados pela
Administração Tributária seguiram os preceitos legais, permitindo o exercício do contraditório e
da ampla defesa.
O Decreto no 70235/72 estabelece em seu art.59 que são nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Vide que no presente caso, não houve cerceamento do direito de defesa, tanto que
o contribuinte demonstrou plena compreensão dos fatos e da infração que lhe foi imputada, tendo
apresentado recursos na 1a e na 2a instância. Os primeiros devidamente julgados e o segundo, sob
análise.
Sendo assim, não há que se falara em nulidade do lançamento em razão de
ausência de MPF.
Da Alegação de Nulidade por Cerceamento do Direito de Defesa
A Recorrente alega nulidade por cerceamento do direito de defesa tendo em vista
a falta da íntegra do parecer fiscal que lhe impediu de fazer crivo sobre o exame realizado nas
DIPJs dos anos-calendários 1996 até 2002. As folhas faltantes são o verso das folhas 365 e 368
(dos processos de compensação em apenso).
Acerca do tema, os artigos 10 e 59 do Decreto no 70235/72 dispõem:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.807 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010297/2007-87

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
É de se observar que do lançamento constam a qualificação do autuado, a
descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos, bem como todos demais requisitos
constantes do art. 10 do decreto.
O auto foi lavrado por autoridade competente e os fatos foram descritos com
clareza e objetividade, o que permitiu à Recorrente ter plena compreensão da infração que lhe foi
imputada e apresentar o devido recurso, o qual foi conhecido e julgado.
A ausência das citadas folhas no processo configuraria mera irregularidade,
passível de saneamento, procedimento este que foi suprido a partir do fornecimento de cópia do
processo à Procuradora da interessada. Tal fato permitiu o pleno exercício de sua defesa.
Logo não merece ser acolhido a arguição de nulidade por cerceamento do
direito de defesa.
Da Alegação de Nulidade dos Lançamentos
A Recorrente alega nulidade dos lançamentos, uma vez que os valores já se
encontravam declarados em DCTF e que não haveria motivação para o ato de lançamento, eis
que o crédito por ele constituído já havia sido formalizado por ato do particular, mediante
declaração que legalmente representa confissão de dívida.
Tal afirmação não procede. Isto porque o contribuinte confessou em DCTF as
estimativas mensais de IRPJ e CSLL e que não se confundem com o imposto ou a contribuição
apurados ao final do ano-calendário.
Para as empresas que apuram imposto de renda com base no lucro real anual, ao
final do exercício, as estimativas são levadas para a apuração do imposto, juntamente com o
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.807 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010297/2007-87

Imposto de Renda Retido na fonte ao longo do ano-calendário, podendo resultar em imposto a
pagar ou em saldo negativo para compensação em exercícios futuros.
No auto de infração esta informação também resta clara, quando o auditor declara
que efetuou nova apuração do Imposto de Renda Anual (ficha 12A da DIPJ/2003).
Dessarte, não procede alegação de nulidade, uma vez que os valores que
foram lançados nos autos não se encontravam declarados em DCTF, pois as estimativas
mensais não se confundem com o imposto apurado ao final do ano.
Da Multa Isolada
A Recorrente alega impossibilidade de cobrança de multa isolada após o
encerramento do exercício, bem como impossibilidade de concomitância com a multa de ofício.
Em relação ao tema, considerando que o fato gerador se refere ao ano-calendário
2002, há de se aplicar a Súmula CARF no 105:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Havia discussão acerca da possibilidade de concomitância entre a multa isolada e
a multa de ofício. A Súmula CARF no 105 veio pacificar esta discussão, mas tão somente no que
se refere aos fatos geradores ocorridos até a alteração da lei no 9.430/96. Isto porque a lei n.
11.488/2007 deu nova redação ao artigo 44 e expressamente revogou o dispositivo legal a que se
referia a Súmula, mas manteve a exigência de multa isolada, agora no inciso II do art. 44.
Entretanto, por se tratar de fato gerador ocorrido em 2002, não há qualquer
discussão acerca da aplicação da referida Súmula, razão pela qual há de se cancelar a multa
isolada lançada nos presentes autos.
Do Mérito.
Da Alegação de Homologação Tácita
O sujeito passivo alega que houve a homologação tácita das declarações de
compensação autuadas nos processos n. 10830.009902/2002-62 e 10830.009903/2002-15, uma
vez que, entre sua protocolização e o despacho decisório questionado teriam decorrido os cinco
anos previstos na Lei n° 9.430/96.
A Turma da DRJ não reconheceu a homologação tácita, tendo em vista a
apresentação de Declaração de Compensação retificadora em 14/05/2003, enquanto o Despacho
Decisório foi cientificado à Interessada em 06/12/2007. Fundamentou sua decisão nos artigos 59
da IN n° 460/2004 e 80 da IN n° 900/2008.
A Recorrente contrapõe os fundamentos da decisão recorrida, reconhecendo que a
Declaração de Compensação foi retificada, mas ressaltando que o Pedido de Restituição feito em
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.807 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010297/2007-87

14/11/2002 não foi objeto de retificação. Assevera que o que está em discussão é o montante do
crédito pleiteado que, em momento algum foi alterado e, portanto, a homologação tácita deve ter
como elemento inicial o pedido de restituição, que é 14/11/2002.
Tal argumento não procede.
Primeiramente, tem-se que o que se homologa é a compensação e não o crédito
por ventura objeto de restituição, conforme art. 74, §5o da Lei n. 9.430/96, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (grifei)
Com efeito, a lei é expressa no sentido de que o objeto da homologação é a
compensação declarada à RFB, e não o crédito pleiteado. Por óbvio, que o prazo para
homologação há de se contar da declaração retificadora que substitui a anterior, pois ao ser
retificada, a declaração original deixa de surtir efeitos, e não poderia mais ser homologada.
Qualquer homologação tácita que viesse a ocorrer dar-se-ia em relação à retificadora, ou seja, no
prazo de 05 anos da apresentação desta. Nesse sentido, a IN SRF n. 460/2004 apenas explicitou
esta obviedade:
Instrução Normativa SRF n° 460, de 2004.
Art. 29. A autoridade da SRF que não-homologar a compensação cientificará o sujeito
passivo e intimá-lo-á a efetuar, no prazo de trinta dias, contados da ciência do
despacho de não-homologação, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 1o Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no caput, o
débito deverá ser encaminhado à PGFN, para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no art. 48.
§ 2° O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de cinco anos, contados da data da entrega da Declaração de Compensação.
(...)
Art. 59. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.(grifei)
Em segundo lugar, observa-se que desde o início, o pedido formulado foi de
compensação, e não Pedido de Restituição, conforme tela abaixo (fl. 08 do processo apensado n.
10830.009902/2002-62):
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.807 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010297/2007-87

O Despacho Decisório também consigna que se tratava de uma Declaração de
Compensação e, tanto o valor do débito quanto o valor do crédito foram retificados (fl.554 do
proc. n. ....9902/2002-62):
Trata o presente processo de Declaração de Compensação protocolizada em
14/Nov/2002, do débito de COFINS, PA Ago/2002, valor original R$ 120.938,49, com
supostos créditos decorrentes da apuração de saldo negativo de IRPJ nos anos-
calendário 2000, 2001 e 2002, no valor de R$ 148.817,84, R$ 21.922,47 e R$
98.603,00, respectivamente.
Preliminarmente, cumpre esclarecer que tanto o valor do débito a ser compensado,
constante do formulário de folha 01, quanto os valores dos saldos negativos a serem
utilizados, formulário de folha 02, foram retificados pelo interessado. (grifei)
Isto posto, não se reconhece a homologação tácita das compensações, uma vez
que o contribuinte apresentou declarações retificadoras, e o termo a quo para contagem do prazo
para homologação é a data do envio da retificadora.
Da Alegação de Preclusão para Análise do Saldo Negativo de Exercícios
Anteriores
De início, cumpre destacar que a Auditora Fiscal informa que foi preciso partir da
análise do saldo negativo apurado no ano-calendário 1996 para apreciar os pedidos de
compensação dos saldos negativos de 2000, 2001 e 2002.
Em seu recurso, o contribuinte arguiu preclusão para o exame das DIPJ cujos
fatos se encontram alcançados pela decadência. Argumenta que em razão da homologação tácita
não teria cabimento a análise de períodos abrangidos pela decadência.
Tal argumento não merece prosperar.
No caso em tela, o contribuinte pleiteou compensação de saldo negativo de IRPJ
relativo aos anos de 2000, 2001 e 2002, e base negativa da CSLL para os anos 2001 e 2002. Ao
apreciar a certeza e liquidez do crédito invocado, a Autoridade Fiscal constatou que o saldo
negativo informado como crédito era composto por estimativas mensais, que por sua vez teriam
sido extintas com o saldo negativo do ano anterior, e assim sucessivamente até o ano-calendário
de 1996. Dessarte, fez-se necessário a recomposição dos saldos negativos a partir deste ano.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.807 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010297/2007-87

Vê-se que não se trata de lançamento de tributos relativos a anos-calendários
atingidos pela decadência, vez que não houve lançamento para esses anos analisados, mas tão
somente verificação da existência do alegado crédito, cujo ônus da prova compete ao
interessado.
Diante disso, compete ao interessado comprovar o seu alegado crédito líquido e
certo suficiente para compensar o débito informado, devendo a verificação do crédito subsidiar a
homologação do pedido de compensação prevista no art. 74 da Lei no 9.430/96. Não cabe aqui
opor ao Fisco a vedação a essa verificação com base em regra de decadência prevista para o
lançamento de ofício (art. 173) ou por homologação (art. 150, §4o), destinada a delimitar poder-
dever de efetuar o lançamento na forma do art. 142 do CTN.
Há de se ressaltar que a recomposição dos saldo negativos foi realizada com base
nas próprias declarações e documentos apresentados pelo contribuinte, limitando-se à análise dos
valores informados e da confirmação da compensação das estimativas mensais.
A apuração de saldo negativo de exercícios anteriores que resulta em glosa desse
saldo sem desdobramento em tributo a pagar, não se constitui em lançamento de ofício, razão
pela qual não se submete à contagem do prazo decadencial. Trata-se de situação complemente
diferente daquela em que a glosa do saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião
na qual o correspondente lançamento de ofício só poderia ser efetuado caso estivesse dentro do
prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Tanto que o Fisco não efetivou lançamento de tributo para nenhum desses
períodos anteriores (1996 a 2001), realizando nova apuração do imposto e da contribuição
apenas para o ano-calendário 2002, o qual não foi atingido pela decadência, posto que o
lançamento ocorreu em Dezembro/2007.
Há que se diferenciar o prazo que a administração tem para analisar o pedido de
compensação, sob pena de homologação tácita do pedido, que se dá no prazo de 05 anos da
apresentação da declaração, do prazo que a autoridade fiscal tem para constituir o crédito
tributário, sendo de 05 anos da ocorrência do fato gerador.
Essa distinção foi bem colocada pelo I. Conselheiro André Mendes de Moura, no
acórdão n. 9101-003.994 da CSRF, que já se manifestou diversas vezes no sentido da
possibilidade de revisar o saldo negativo de exercícios anterior, vide trecho do referido voto:
O direito creditório só é reconhecido se revestido dos atributos de liquidez e certeza,
conforme o art. 170 do CTN:

Art. 170. (...)
Por isso, compete à autoridade tributária apurar a origem do crédito tributário, sendo
que, neste caso, o ônus da prova é do contribuinte.
Por outro lado, o Fisco tem um prazo determinado para promover a devida análise e a
homologação do direito creditório, sob pena de se homologar tacitamente o pedido do
sujeito passivo.
(...)
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-004.807 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010297/2007-87

A devida investigação da origem do crédito, que, no caso concreto, teve origem em
saldos negativos de anos anteriores, resultou em uma nova apuração do tributo
referente ao ano-calendário. Trata-se de análise em que não se aplica contagem de
decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito
tributário. É situação distinta daquela em que a investigação da autoridade autuante é
no sentido de se verificar a apuração efetuada pelo sujeito passivo para a constituição
do crédito tributário e, caso seja detectado tributo a pagar, efetua-se o lançamento de
ofício.
(...)
Assim, uma situação é se falar em lançamento de ofício, para a constituição do
crédito tributário, caso em que se aplica a contagem do prazo decadencial.
Outra completamente diferente é a análise do direito creditório, cuja liquidez e
certeza devem ser verificadas, razão pela qual, em se tratando de apuração de
prejuízos fiscais, é dever do Fisco apreciar a sua formação desde a origem, tendo, no
caso concreto, agido de maneira correta. (grifei)
Pelo exposto, tem-se que não se aplica o prazo decadencial de 05 anos, uma
vez que este refere-se à perda do direito de constituir o crédito tributário, enquanto que no
presente caso, trata-se de verificação de certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Da Alegação da Apuração Incorreta do Saldo Negativo do IRPJ do Ano-
calendário 1999
A Recorrente declara que o para o ano-calendário 1999 foi considerado um saldo
negativo de R$ 200.241,51, contudo a empresa deixou de indicar na Ficha 13-A o valor do
IRRF de R$ 126.327,33, cujo rendimento correspondente foi incluído FICHA 7-A, LINHA 21,
no valor de R$ 615.675,14.
Para comprovar o erro no preenchimento da DIPJ, a Recorrente apresentou os
seguintes documentos:
• Cópia do Informe de Rendimentos fornecido pelo Banco Cidade, no qual o IRFONTE
é de R$ 126.327,53
• Cópia do Livro Razão com a contabilização do IRFONTE;
• Copia do Livro Razão com o reconhecimento do rendimento financeiro, que é idêntico
ao valor indicado na FICHA 7-A, na linha 21.
A Recorrente declara o Fisco recompôs os saldos anteriores retroagindo a 1996, e
aponta contradição em face de ter desconsiderado valores de estimativa para reduzir seu crédito e
não considerou os créditos indicados pela empresa que não havia constado da DIPJ. Argumenta
que É preciso considerar também que a falha formal da DIPJ do ano de 1999 não foi corrigida
antes (logo, em 2002) porque somente em 2007 o processo de restituição/compensação de 2002
foi trabalhado pela Administração Tributária, num evidente esforço — o que não se conseguiu
— para impedir o fechamento do prazo da homologação tácita da compensação declarada.
Invoca o princípio da verdade material.
Acerca da apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1999, consta do
Despacho Decisório que nenhuma estimativa mensal do período foi glosada, na medida em que
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-004.807 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010297/2007-87

confirmou-se a liquidação com DARF e compensação com saldo negativo do ano anterior,
todavia não se contabilizou IRRF, conforme tabela abaixo extraída do Despacho:

A decisão recorrida entendeu que a Recorrente não poderia atribuir à Fiscalização
erro na apuração por ter desconsiderado as retenções na fonte e, acrescenta que o vínculo entre as
declarações que obriga a autoridade a examinar as declarações de anos em que originado o
crédito não impõe que a autoridade considere a retenção na fonte da formação do saldo credor.
Feitas essas ressalvas, a Turma da DRJ acrescentou que para provar o alegado os comprovantes
de rendimentos não são suficientes, sendo necessário também o oferecimento à tributação das
correspondentes receitas e, ainda, elementos de escrituração que comprovem a apuração do saldo
credor pretendido, além de sua alegada utilização na amortização de estimativas do ano
posterior. Transcrevo trecho do acórdão da DRJ (fl. 174):
Se o contribuinte não inclui eventual IRRF na apuração do saldo credor declarado em
DIPJ, não há como atribuir à autoridade da DRF a obrigação de admitir sua utilização
para compensar estimativas do ano-calendário posterior como pretende a defendente.
A alegação de erro na DIPJ do ano-calendário de 1999 para justificar a apuração de
saldo compensável, em ano posterior, maior do que o declarado deve ser acompanhada
não somente de provas da existência da retenção (comprovante de rendimentos
fornecidos pela fonte pagadora), mas também do oferecimento à tributação das
correspondentes receitas e, ainda, de elementos da escrituração que comprovem a
apuração do saldo credor pretendido, além de sua alegada utilização na amortização de
estimativas do ano posterior.
O fato de, em DCTF do ano-calendário de 2000, estimativas terem sido vinculadas a
compensação com saldo credor do ano-calendário de 1999 - o qual, no valor apurado e
declarado pela contribuinte, se mostrou insuficiente para tanto -, não prova a existência
e disponibilidade de crédito proveniente de IRRF e não dispensa a contribuinte de
apresentar elementos da escrituração identificando o aproveitamento do saldo
pretendido.
Consigne-se que, para justificar sua alegação de que o saldo credor do ano-calendário de
1999 seria superior àquele declarado em sua DIPJ e admitido pela DRF, reporta-se a
impugnante a seu livro Razão, o qual, contudo, foi apresentado junto à manifestação de
inconformidade/impugnação apenas no que concerne ao registro do valor do IRRF
alegado, no montante de R$ 126.327,33.
Ou seja, em síntese, a DRJ considera que a Autoridade Fiscal não teria a
obrigação de comprovar o alegado erro cometido pelo contribuinte, que compete ao contribuinte
provar o alegado, em seguida, analisando os documentos trazidos aos autos, entendeu que não
logrou êxito em comprovar a existência do IRRF e seu aproveitamento para quitar as estimativas
do ano seguinte.
Neste ponto, entendo que a decisão de piso merece ser reformada.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-004.807 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010297/2007-87

Isto porque, a partir do momento em que a autoridade administrativa está
revisando os saldos negativos de anos anteriores, pode o contribuinte demonstrar que cometeu
equívoco no preenchimento da DIPJ e deixou de informar o IRRF, cabendo esta prova ao
contribuinte e não ao Fisco.
Quanto às provas, entendo que restou comprovada o IRRF no valor de R$
126.029,61 e o oferecimento desse valor à tributação, através dos comprovantes de Rendimento
e do Livro Razão. A partir do momento que tais fatos restaram comprovados, resta alterado o
saldo negativo do ano-calendário 1999 e, por conseguinte, devem homologadas compensações
de anos seguintes até o limite do crédito reconhecido.
Colaciona-se abaixo telas das provas apresentadas:
Comprovante de Rendimentos (fl. 224)

Livro Razão – IRRF a Recuperar (fls. 234.35)

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-004.807 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010297/2007-87

Livro Razão – Contabilização da Receita Financeira (fls. 236-37):

Lançamento dos Rendimentos na DIPJ:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-004.807 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010297/2007-87

Pela análise das provas apresentadas, fazendo uma análise da contabilização das
receitas financeiras, por amostragem, considerando os maiores valores, entendo que restou
comprovada a retenção na fonte no valor de R$ 126.029,61, conforme escriturado no Livro
Razão, o qual deverá compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1999, e refletir na
compensação das estimativas mensais dos exercícios seguintes.
Logo, há de se reconhecer erro na apuração do saldo negativo do IRPJ,
referente ao ano-calendário de 1999, alterando-o de R$ 200.241,57, para R$ 326.271,18 (R$
200.241,57+ R$ 126.029,61).
Da Alegação de Preclusão para Glosa de 1/3 da COFINS no exame da DIPJ
AC/1999
A Recorrente alega que ao rever o saldo negativo da CSLL no ano de 1999, a
autoridade fiscal não poderia ter procedido à glosa do valor de 1/3 da COFINS, por representar
uma questão de mérito, sob pena de não mais haver prazo de decadência para a ação fiscal.
Para melhor compreender a questão, transcrevo trecho do Parecer que embasa o
Despacho Decisório:
Para o ano de 1999 o interessado declarou em DCTF a quitação dos débitos referentes
as estimativas mensais com a compensação com saldo negativo de períodos anteriores e
com um recolhimento em DARF. As estimativas confessadas em DCTF totalizam R$
58.064,51 (DCTF às fl.294 à 305 e planilha à fl. 363).
Conforme cálculos efetuados no sistema SAPO, verifica-se que os saldos negativos
apurados em 97 e 98 foram suficientes para quitar as estimativas declaradas em DCTF
(fl. 343). O recolhimento em DARF foi confirmado no sistema SINALO8.
Na Ficha 30 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da DIPJ12000, o
contribuinte informa não ter apurado CSLL e deduz R$ 40.404,70 referente à 1/3
da COFINS efetivamente paga e R$ 59.480,12 da CSLL Mensal paga por estimativa.
Porém, conforme o parágrafo 1o do artigo 8° da Lei 9.718, de 27 de novembro de 1998
abaixo transcrito (norma vigente à época da DIPJ/2000), o valor da COFINS a ser
deduzido era limitado ao valor da CSLL devida.
(...)
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-004.807 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010297/2007-87

Tendo em vista o exposto, o saldo negativo de CSLL foi recalculado:

De acordo com o Despacho, a autoridade fiscal glosou o aproveitamento de 1/3 do
valor pago a título de COFINS para fins de apuração do saldo negativo de CSLL, tendo em vista
que a legislação vigente à época limitava esse aproveitamento ao valor devido de CSLL.
A Recorrente não questiona o permissivo legal, mas tão somente a possibilidade
de revisão e glosa desse valor, pois tratar-se-ia de questão de mérito, e uma possível ação fiscal
estaria prejudicada em razão da decadência.
Conforme já discutido alhures, não se trata de constituição de crédito tributário,
visto que não houve lançamento de CSLL referente ao ano-calendário 1999, mas tão somente de
verificação de existência de crédito líquido e certo para fins de compensação. A nova apuração
do saldo negativo foi efetivada apenas com base nas informações constantes da DIPJ do
contribuinte, que claramente apurou erroneamente o saldo negativo da contribuição.
O dispositivo de lei vigente à época permitia a compensação de 1/3 da COFINS
efetivamente paga com a CSLL devida, não sendo possível seu aproveitamento para compor
saldo devedor:
Art.8°Fica elevada para três por cento a alíquota da COFINS.
§1° A pessoa jurídica poderá compensar, com a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL devida em cada período de apuração trimestral ou anual, até um terço
da COFINS efetivamente paga, calculada de conformidade com este artigo.
Com efeito, não há que se falar em preclusão do direito de revisar, pois não se
trata de constituição de crédito tributário, mas de verificação da existência de crédito de acordo
com a legislação tributária.
Dessarte, não se reconhece preclusão do direito de rever a DIPJ do ano-
calendário de 1999 no que diz respeito à compensação de 1/3 da COFINS, conforme permissivo
da Lei n. 9.718/98, para fins de apuração do saldo negativo da CSLL.
Em suma, voto no sentido de:
- alterar o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999, de R$ 200.241,57,
para R$ 326.271,18, com reflexo no pedido de compensação constante do processo
administrativo n. 10830.0099021/2002-62, devendo ser homologadas as compensações até o
limite do crédito reconhecido;
- Também como reflexo da homologação das compensações, cancelar a parcela do
lançamento de IRPJ correspondente (provavelmente em sua integralidade);
- cancelar as multas de ofício isoladas, em face da aplicação da Súmula CARF n.
105.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-004.807 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010297/2007-87

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, por rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital